Tribunal: TJDFT
Processo: 0755939-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. ESTELIONATO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INEFICÁCIA DE TODOS OS SEUS EFEITOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, confirmando a sentença recorrida.

2. O embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto ao argumento de que não seria possível restituir os valores pagos no parcelamento, por se tratar de ato de confissão irretratável, bem como no que se refere à alegada prescrição.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem as omissões alegadas. A fundamentação do julgado concluiu que a transação referente a bem irregular trata-se de negócio jurídico nulo com a consequente ineficácia de todos os seus efeitos, afastando-se, por consequência, as alegações de confissão e prescrição.

6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.